Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-26.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Intime-se a parte recorrida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator